Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-41.2022.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800934-41.2022.8.14.0501

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO CABIMENTO. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que fixou a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a validade das provas obtidas em busca pessoal e a possibilidade de absolvição do recorrente; (ii) a adequação da dosimetria da pena, diante da valoração equivocada de circunstâncias judiciais, com fixação da basilar no mínimo legal e (iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, configurando justa causa a existência de denúncia anônima especificada, confirmada pela abordagem do suspeito em posse de drogas, como ocorreu na espécie.

4. Na dosimetria penal, ainda que neutralizadas as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e conduta social, persiste a negativação da vetorial dos antecedentes criminais na primeira fase do cálculo dosimétrico, de modo que não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA.

5. A reincidência justifica a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.

6. Pena redimensionada em definitivo para 6 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia anônima especificada constitui justa causa para a busca pessoal sem mandado em casos de crime permanente como o tráfico de drogas. 2. O depoimento de policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui fundamento idôneo para a condenação do réu. 3. A individualização da pena deve conter fundamentação concreta para negativação das vetoriais. 4. Reincidência e maus antecedentes justificam a negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 778150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023; STJ, REsp n. 1.955.041/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 943.231/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 913.199/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.6.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno de Oliveira apela de sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13501902).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em prova ilícita, derivada de busca pessoal realizada sem fundada suspeita e baseada em denúncia anônima, em violação ao art. 240, §2º, do CPP. Postula, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, por fim, pela readequação da dosimetria da pena diante da valoração equivocada de circunstâncias judiciais, requerendo a fixação da basilar no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, além do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto (ID 13501909).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13501914), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 14995869).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, postulando em sede recursal pela absolvição por ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal supostamente realizada em desacordo com o art. 240, §2º, do CPP.

A esse respeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos”, configurando justa causa a existência de “denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas” (
HC n. 828.672/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024).

No caso concreto, após receberem denúncia anônima especificada de que o recorrente estava realizando a venda de drogas em um bar, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele 89 petecas de “cocaína”, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo nº 2022.01.004079-QUI (ID 13501898).

O contexto da apreensão foi clarificado no depoimento prestado em juízo pela testemunha MARCELO FERNANDO VASCONCELOS CUNHA, policial que participou da diligência que resultou na prisão do acusado, transcrito no essencial:

Depoimento judicial da testemunha MARCELO VASCONCELOS:

Promotor: o senhor se recorda ?

Testemunha: Recordo.

Promotor: O senhor trabalha em Mosqueiro mesmo ou o senhor é de outra seccional?

Testemunha: sou lotado em Mosqueiro.

Promotor: Então conta pra gente o que aconteceu.

Testemunha: Nesse dia, o delegado Heitor me acionou, que ele teria recebido uma denúncia anônima de que estaria tendo uma venda de droga nesse estabelecimento lá na Bahia do sol, então a gente montou uma equipe e se deslocou ao local. Chegando lá, realmente a gente identificou o cidadão que estava praticando esse ato e na revista foi encontrado com ele os entorpecentes.

Promotor: Mas olha só, foi encontrado onde esse entorpecente?

Testemunha: Estava dentro de uma bolsinha que estava com ele, uma bolsa feminina.

Promotor: E essa bolsa, assim, estava com ele como, só pra gente deixar isso bem estabelecido?

Testemunha: Estava pendurado, ela tinha uma alçazinha que estava pendurada com ele.

Promotor: Então foi assim, ele foi abordado em que lugar, o senhor consegue lembrar?

Testemunha: Dentro do bar

Promotor: vocês viram ele na dependência do bar,
ele estava com essa bolsinha
, vou dizer que é uma tiracolo, estava cruzada assim né,
que é a que foi apreendida e que é a que foi localizada a droga?

Testemunha: Exato

Advogada: o senhor foi chamado, só pra ficar claro, era para fazer algum tipo de investigação, era diligência, era o que, uma denúncia anônima ou era outra, uma investigação à parte?

Testemunha: Uma denúncia, era uma denúncia, Doutora.

Advogada: Essa denúncia anônima ela chegou para quem, para o delegado?

Testemunha: Para o delegado Heitor.

Advogada: Essa denúncia se tratava de que ? era venda de entorpecente?

Testemunha: Exatamente!

Advogada: Nesse local?

Testemunha: Nesse local !

Advogada: Aí vocês foram até lá em um carro descaracterizado e ficaram esperando ver alguma coisa ou simplesmente já desceram, viram o senhor Bruno e já o abordaram?

Testemunha: É, a gente identificou o Bruno e a gente abordou.

Advogada: o que ele estava fazendo, pra que vocês o abordassem, ou vocês o abordaram porquê já o conheciam?

Testemunha: Não, a gente o abordou porque houve uma denúncia de que ele estaria traficando naquele local, então nós fomos, identificamos e a gente resolveu abordar pra ver se ele realmente estava com alguma coisa, e na ocasião a gente achou com ele.

Advogada: Essa denúncia era que no local estava vendendo entorpecentes ou que este rapaz estava vendendo entorpecente?

Testemunha: A denúncia é que ele estava vendendo, deram as características dele pro delegado.

Advogada: Deram as características. Quais eram essas características que foi dado, o senhor se recorda?

Testemunha: Na ocasião ele estava, não sei te dizer como é que chama, mas um tipo um turbante na cabeça, uma camisa vermelha, coisa desse gênero, deram as características de como ele estaria”
(mídias - ID 13501881, ID 13501882 e ID 13501883, grifo nosso)
.

Nesse contexto, verifica-se que a denúncia anônima especificada foi confirmada pela apreensão de drogas na posse do acusado, inexistindo ilegalidade na abordagem, porquanto a busca pessoal consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, sendo descabido o pleito absolutório sob esse prisma.

No caso em exame, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou provada pela prova pericial, sendo os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, firmes, coerentes e harmônicos quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente, enfatizando que a bolsa, onde estava acondicionada a droga apreendida, estava pendurada nele.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023), como se deu na espécie.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, com a neutralização das vetoriais supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

“Passo à dosimetria da pena atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A
culpabilidade
do réu se encontra censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. O réu registra
antecedentes
. A sua
conduta social
e sua
personalidade
, são voltadas para o crime. Os
motivos
do delito são os normais à espécie e não o favorecem. Quanto às
circunstâncias do crime
são os comuns ao tipo. O delito teve
consequências
comuns a espécie. A vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, pelo delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, fixo a
pena base em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa
cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razão da
circunstância agravante de reincidência
, majoro a reprimenda corporal para
08 (oito) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa.
[...]

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão de o réu ser reincidente” (ID 13501902 - Págs. 3/4).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.

1.859.301/PA
,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Sob tal premissa, verifico que a
culpabilidade
foi negativada de forma inidônea, pois “a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 770.059/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Do mesmo modo, não é suficiente para qualificar como negativa a
personalidade
do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023).

Relativamente à
conduta social,
a decisão objurgada “não apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência em sociedade, destacando apenas que seria desajustada, pois ‘voltada para o crime’ (STJ,
REsp n. 1.955.041/PA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/6/2022), sendo tal fundamentação inadequada para a exasperação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes,
a certidão juntada aos autos demonstra que o acusado possui registros criminais, inclusive duas condenações transitadas em julgado (ID 13501807), a saber: (i) processo n. 0001454-30.2009.814.0501, crime de roubo previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, condenado à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, com trânsito em julgado em 05/11/2015; (ii) processo n. 0002066-50.2014.8.14.0501, crime de receptação previsto no art. 180, §3º, do CP, condenado à pena de 4 meses e 18 dias de detenção, com trânsito em julgado em 14/03/2019.

Sendo assim, “a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo
bis in idem
na consideração dos antecedentes e da reincidência, já que são fatos autônomos utilizados para a majoração em diferentes fases do cálculo da pena.” (
AgRg no HC n. 943.231/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Portanto, no tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase, verifica-se que foi utilizada condenação diversa daquela empregada para admitir a reincidência na fase intermediária, não havendo ilegalidade por se tratar de condenações baseadas em fatos distintos.

Não obstante, ainda que neutralizadas as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e conduta social, persiste a negativação da vetorial dos antecedentes criminais na primeira fase do cálculo dosimétrico, de modo que não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA ,segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No tocante ao
reconhecimento do tráfico privilegiado
, o juízo sentenciante entendeu que o acusado não faz jus ao benefício por ser reincidente, não tendo preenchido os requisitos cumulativos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13501902, pág. 3).

No ponto, a fundamentação empregada está alinhada ao entendimento pacificado da Corte Superior no sentido de que “a reincidência e os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006” (
AgRg no HC n. 913.199/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.6.2024).

À vista disso, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), redimensiono a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão. Na segunda fase, sem atenuantes a reconhecer, adoto os mesmos critérios observados pela magistrada sentenciante e aumento a pena intermediária, em razão da agravante da reincidência, estabelecendo-a em 6 anos e 10 meses.

Na terceira fase, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a considerar, estabeleço definitivamente a reprimenda em
6 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado em razão da reincidência,
nos termos do art. 33, §2º, b) do CP,
e pagamento de

500 dias-multa,
no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/12/2024